Tribunal: TJES
Processo: 5006112-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006112-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIR TEIXEIRA DUARTE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006112-59.2023.8.08.0012

Recorrente: WALDIR TEIXEIRA DUARTE

Recorrida: BANCO PAN S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da AJG posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIO DO INSS, E TOMOU CONHECIMENTO QUE DESDE 2020 ESTÃO SENDO DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO O VALOR DE R$ 52,13, REFERENTE A UM SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DEMANDADO, O QUE REPUTA SER INDEVIDO, POIS AFIRMA QUE NUNCA NUNCA AUTORIZOU, SEQUER SOLICITOU ESSE TIPO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO RÉU. DIANTE DISSO, PLEITEIA O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, RESSARCIMENTOS DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
POR SUA VEZ, A RÉ DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, E QUE A AUTORA TERIA RECEBIDO OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ATO ILÍCITO DA RÉ. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para a) declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 0229733273726 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora; b) condenar o requerido na restituição simples as parcelas descontadas indevidamente a partir de 02/2020 a 05/2023 corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação. Autoriza-se a compensação no valor de R$1.335,95. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado e nada havendo, arquive-se com as cautelas de estilo.”.
(4). RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, O REQUERENTE PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM, PELO QUE ENTENDE SEREM OS MESMO DEVIDOS.
(5) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
POIS BEM.
NO CASO VERTENTE, O PLEITO RECURSAL TRATA, TÃO SOMENTE, DOS DANOS MORAIS NÃO CONCEDIDOS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. EM SUAS RAZÕES, O AUTOR, IRRESIGNADO, ADUZ QUE
“
o abalo sofrido pelo Recorrente, em razão do indevido empréstimo consignado na modalidade de Cartão de Crédito RMC é evidente e inarredável. A angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. Ademais, o fato de ser cobrado injustamente trouxe à mesma uma sensação de impotência e alteração de ânimo que devem ser consideradas para efeitos de estipulação do valor indenizatório
.”.
NESTES TERMOS, O RECORRENTE PUGNA PELA REFORMA DO
DECISUM
A FIM DE QUE SEJA O RÉU TAMBÉM CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO IMATERIAL.
EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO DE DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS,
TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E EXPLICO. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, SE MOSTRA DESCABIDA NESTE TIPO DE MODALIDADE QUE, A MEU VER, AINDA QUE LÍCITA, FREQUENTEMENTE É PACTUADA COM VÍCIOS DE CONSENTIMENTO, E FALHAS NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DOS BANCOS, ENSEJANDO A NULIDADE DOS CONTRATOS. O CASO EM APREÇO, SE ENQUADRA NESTES TERMOS. ASSIM, ACOLHO, AINDA QUE PARCIALMENTE O PLEITO RECURSAL DO AUTOR, DE MODO A REFORMAR A SENTENÇA, PARA QUE O BANCO SEJA TAMBÉM COMPELIDO A INDENIZAR O RECORRENTE EM DANOS MORAIS, OS QUAIS ARBITRO NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR ESTE QUE SE ENCONTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA O CASO.
(7).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA COMPELIR A INSTITUIÇÃO RÉ A TAMBÉM INDENIZAR O AUTOR NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
MANTENDO-SE A SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)